Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710607-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO, ora impetrante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em Mandado de Segurança impetrado em desfavor de UBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF LEGAL), ora impetrado/agravado, nos seguintes termos (ID n° 150291983): “Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 13/01/2023 por Luciana Marques de Araújo contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Subsecretário de Operações da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL). A impetrante alega que “O imóvel da Requerente está localizado na SHA, Quadra 04, Conjunto 05, Chácara 110 – C, Casa 06, Arniqueira – DF, CEP:71.995- 470, em um condomínio de 08 casas, a Requerente adquiriu o lote 06, em 18 de dezembro de 2019, e construiu a sua casa, sendo seu único imóvel, pelo que faz juntada de CESSÃO DE DIREITOS e PAGTO DO LOTE.(doc 05) Entre março e Julho de 2020, construiu sua única casa no referido terreno e mudou-se para o local em Agosto daquele ano, onde mora há quase três anos. Quase três anos depois, em 14/09/2022 a Requerente recebeu a visita espontânea de um senhor alegando ser fiscal de obras do DF LEGAL. Sob a alegação do fiscal de ter ido ao local para investigar um suposto estelionato, em anexo provas acerca da investigação do estelionato, (DOC 07) na venda de lote irregular, sua entrada foi permitida pela impetrante. No entanto, sem apresentar qualquer documento que comprovasse sua identificação, nem estar acompanhado de mandado do órgão, nem estar uniformizado (colete e distintivo da FISCALIZAÇÃO), nem estar havendo qualquer operação no local, nada investigou sobre o estelionato sofrido pela impetrante. O fiscal sem nenhum critério plausível, limitou-se a emitir naquele exato momento a penalidade máxima existente dentre as aplicadas pelo órgão DF LEGAL: INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA (...) Vale ressaltar que a Requerente nunca foi notificada (anexo: ok-Fiscal DF LEGAL pergunta sobre intimações anteriores a setemb 2022.mp3) (DOC 07) pela SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, muito menos tinha conhecimento (até o dia 14 de setembro de 2022) sobre a existência de processo no DF LEGAL relativo à sua moradia, tendo a autora sido vítima de ESTELIONATO na compra do lote (anexo: 21a DP memorando pedindo ao IC - SELMA medição dos 503 metros.pdf) .(DOC 08) Diante disso, a Requerente compareceu na SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, e preencheu os requerimentos anexos ( anexo: Solicitação de acesso 00052 feito em 30 set 22.pdf e Solicitação de acesso 04017 feito em 22 set 22.pdf) (DOC 09) para ter acesso aos autos dos processos de no 00052-00031249/2021-67 e 04017-00024446/2022-05, afim de conhecer efetivamente o teor da intimação demolitória. Até hoje, 13 de janeiro de 2023, nenhum dos processos foi disponibilizado. Ou seja, a requerente não está tendo assegurados o contraditório e ampla defesa.” (id n.o 146746272, p. 3-4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de medida liminar, “(...) para suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016, determinando-se: (I) a anulação das duas intimações demolitórias relacionada à casa construída no SHA (Setor Habitacional Arniqueiras), Quadra 04, chácara 110C (Residencial Coqueiros), Casa 06, Sol Nascente, Arniqueira/DF, CEP: 71.995-470, (2) a anulação dos atos administrativos de infração de multas e de embargo a obra;” (id n.o 146746272, p. 22, Seção VIII, letra “b”). No mérito, pleiteia a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos em 17/02/2023. É o relatório. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Analisando os autos, verifica-se que o pedido da demandante não ostenta verossimilhança fática suficiente, necessária e idônea para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. A Lei Distrital n.o 6.138/2018 (que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) preconiza claramente que: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...) Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos. Nessa ordem de ideias, levando em conta o que está previsto na legislação de regência, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade no ato vergastado. Por último, vale dizer que a atividade exercida pelo Estado no caso em espeque constitui expressão do poder de polícia da Administração Pública (que deriva do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado), o qual é definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como (...) a atividade da Administração Pública, expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (‘non facere’) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo (Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 830.) Além do mais, não se pode esquecer que um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, (i) INDEFIRO o pedido liminar; por outro lado, (ii) concedo a impetrante o benefício da justiça gratuita, com amparo no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil de 2015. Antes de providenciar a notificação da autoridade coatora, deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) promover ajustes no cadastramento do feito, notadamente para substituir a autoridade administrativa impetrada, a qual deve deixar de ser Cristiano Mangueira de Sousa e passar a ser o Subsecretário de Operações do DF Legal. Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o CJUFAZ1A4, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Irresignada, a impetrante/agravante sustenta, em síntese, que ainda que os atos administrativos possuam presunção relativa de regularidade jurídica e de veracidade, estes não podem ser executados quando eivados de ilegalidade. Informa, que reside no seu endereço atual desde julho de 2020, quando foi concluída a construção de seu imóvel, e que as multas ora impugnadas foram aplicadas somente no ano de 2022, não tendo sido realizadas obras novas, nem havendo construção em andamento no seu endereço. Alega que nunca recebeu intimações anteriores a setembro de 2022 e que não tinha conhecimento (até o dia 14 de setembro de 2022) acerca da existência de processos administrativos relativos à sua moradia no DF LEGAL. Sustenta que compareceu à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL e preencheu os requerimentos de acesso aos autos dos processos de no 00052-00031249/2021-67 e 04017-00024446/2022-05, a fim de conhecer efetivamente o teor das intimações demolitórias; sendo que até a data de impetração do Mandado de Segurança de origem, não obteve acesso a nenhum dos respectivos processos. Aduz estar sendo privada de seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse contexto, reitera os argumentos no sentido de que ocorreram inúmeros vícios de legalidade nos processos administrativos que resultaram na confecção dos atos ora impugnados. Por fim, reitera as informações no sentido de que foi vítima de ESTELIONATO na compra do respectivo lote e colacionada cópia do procedimento policial investigativo. Assim, interpõe o presente recurso, no qual pleiteia a concessão de medida liminar para: “(...) suspender os efeitos dos atos administrativos impugnados, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016, determinando-se: (I) a anulação das duas intimações demolitórias relacionada à casa construída no SHA (Setor Habitacional Arniqueiras), Quadra 04, chácara 110C (Residencial Coqueiros), Casa 06, Sol Nascente, Arniqueira/DF, CEP: 71.995-470, (II) a anulação dos atos administrativos de infração de multas e de embargo a obra;” (id n.o 146746272, p. 22, Seção VIII, letra “b”)". No mérito, requer a confirmação das medidas antecipatórias. Dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para o fim de anular as intimações demolitórias e os atos administrativos referentes à aplicação de multas e de embargo de construção, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de declaração de nulidade dos respectivos atos, há grande dificuldade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. No caso, apesar de se reconhecer o legítimo Poder de Polícia da Administração Pública em relação à fiscalização de obras em área irregular, é certo que a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a manutenção da situação fática, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da parte Agravante, além de resguardar a eficácia do recurso. Deve se frisar que a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos é relativa. Nesse contexto, afere-se que a própria r. Decisão agravada foi clara no que tange à necessidade de dilação probatória, esclarecendo que: “(...) Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. (...)”. Portanto, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se deu a construção do imóvel da impetrante/agravante, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a ilegalidade de suas ações. Frisa-se, por fim, que a iminente demolição do imóvel no qual reside a Agravante, ainda que previamente notificada, configura a possível ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, com o comprometimento da utilidade da medida judicial ajuizada perante a instância a quo, em razão da perda do objeto e a impossibilidade da prestação jurisdicional. Assim, verifica-se que as informações trazidas pela recorrente se mostram suficientes para a concessão do efeito suspensivo. Até porque, conforme previamente explicitado, o tema ainda carece de melhor análise probatória e também do estabelecimento do contraditório da parte adversa. Dessa forma, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento parcial da medida assecuratória pleiteada pela parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, apenas para determinar que a parte Agravada se abstenha de promover ato demolitório no imóvel ocupado pela Agravante até o julgamento final do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora